Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGENOR JÁCOMO CLIVATI
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 60579/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DA AL/MT – RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SUPOSTAMENTE DEVIDOS À SERVIDORES EM SUA CONTA BANCÁRIA – DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que a parte, valendo-se de sua condição de Secretário de Recursos Humanos da AL/MT, desviou dinheiro público para sua conta particular, mediante o recebimento de vários créditos denominados “proventos” pagos pelo órgão em nome de 14 supostos servidores, sua condenação ao ressarcimento do dano causado ao erário não carece de reforma.

APELANTE(S):
AGENOR JÁCOMO CLIVATI
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por AGENOR JÁCOMO CLIVATI contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001101-20.2010.8.11.0041 – Cód. 410119), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora Apelante a ressarcir o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 323.037,26, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% até a entrada em vigor do novo Código Civil e 1% após, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art. 20, §3°, do CPC/73, em R$ 32.303,72, em favor do Estado de Mato Grosso, que habilitou-se no polo ativo da demanda.
Em suas razões, aduz que não há lastro probatório mínimo capaz de concluir que foi o responsável prejuízo ao erário.
Cita que não foi devidamente analisada a declaração da testemunha Benedito Kleber dos Santos Figueiredo que disse que, ao passar por problemas financeiros em razão do atraso no pagamento dos salários dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, socorreu-se de um empréstimo com o Apelante, pago por ocasião do recebimento do salário, bem como que, à época, eram constantes os atrasos salariais.
Alega que antes da celebração do convênio entre a Assembleia Legislativa e o Banco do Brasil, em 2003, muitos dos funcionários eram pagos em espécie (papel moeda) e, por falta de recursos ou crédito com bancos, creditava valor menor que o devido, tendo que viabilizar suas obrigações por meio do depósito em conta corrente do Apelante, para que os recursos fossem encaminhados aos seus respectivos titulares, a exemplo do que ocorreu com a testemunha Anderson Rodrigues de Pinho.
Verbera que não há que se confundir inabilidades e desorganização administrativa com a prática de ato ímprobo, inexistindo demonstração de dolo ou culpa de sua parte, que praticou atos de boa-fé em prol do serviço público antes do convênio firmado com o Banco do Brasil.
Diz que, das 14 pessoas beneficiárias dos créditos elencadas na exordial, o Ministério Público contesta os valores recebidos por apenas 3, que totalizam R$ 7.883,44, não tendo ouvido as demais, de forma que a sentença foi prolatada com base em meras suposições.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma de sentença, para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, para que seja condenado a ressarcir o erário tão somente em R$ 7.883,44.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 445/440 e do Estado de Mato Grosso às fls. 453/456, ambas pelo desprovimento.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 464/466, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, amparado em prévia medida judicial de quebra de sigilo bancário, ajuizou ação de ressarcimento de danos ao erário contra AGENOR JÁCOMO CLIVATI, então Secretário de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que o Réu, em razão de seu cargo, desviou dinheiro público para sua conta particular, num montante de R$ 324.104,98, mediante o recebimento de vários créditos denominados “proventos” pagos pela AL/MT em nome de 14 supostos servidores do órgão.
Após a devida instrução processual, o pedido ministerial foi parcialmente acolhido, sendo o Réu condenado a ressarcir o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 323.037,26, devidamente atualizado, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. A despeito das alegações recursais o recurso não merece acolhimento.
Como salientado pelo Juízo a quo, por ser o depósito de proventos na conta de terceiro uma situação excepcional, é certo que o Apelante, na condição de Secretário de Recursos Humanos da AL/MT deveria, no mínimo, ter exigido a devida formalização pela Administração Pública dessa liberalidade de sua parte ou se valido de alguma norma administrativa para justificar o pagamento dos servidores dessa maneira, justamente para se resguardar de eventuais questionamentos futuros sobre a questão, contudo, não apresentou qualquer documento nesse sentido.
Do mesmo modo, também não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha entregue aos supostos credores a respectiva verba depositada em sua conta bancária.
Salta aos olhos, ainda, o fato de que restou apurado que 4 dos supostos credores (Evandro Rodrigues Fantini, Janice Gomes Aleixo, Rodrigo Ribeiro Paixão Costa e Darci Figueiredo Baleiro), em nome dos quais foram depositadas as maiores quantias, no total de R$ 243.673,18, jamais integraram os quadros de servidores da AL/MT, o que confirma o indevido desvio de dinheiro público.
Não obstante, ao ser ouvido em juízo (fls. 473/480), a testemunha Anderson Rodrigues Pinho afirmou que, além de nunca ter recebido nenhum pagamento de serviço prestado à AL/MT por intermédio de depósito em conta bancária de terceiro, sequer conhece o Apelante.
Como se vê, ainda que não ouvidos todos os beneficiários dos créditos elencadas na ação, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a que o Recorrente, valendo-se de sua condição de Secretário de Recursos Humanos da AL/MT, desviou indevidamente recursos públicos para sua conta particular, razão pela qual a sentença não carece de reforma.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES INDEVIDAMENTE UTILIZADOS PELA RÉ, NA CONDIÇÃO DE GESTORA DE ENTIDADE ASSISTENCIAL. NOTAS FISCAIS ADULTERADAS, PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS E DESVIO DE DINHEIRO, QUE OCASIONARAM DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70070463559, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 29-11-2017)

Por derradeiro, anoto que, ao contrário das alegações de que o depoimento da testemunha Benedito Kleber dos Santos Figueiredo foi desprezado pelo julgador singular, verifica-se da sentença que o mesmo foi devidamente considerado pelo Juízo, tanto para corroborar o fato de que o Apelante tinha poderes para encaminhar o nome dos servidores ao setor financeiro da AL/MT para pagamento e indicar sua conta particular para depósito dos proventos, quanto para excluir da condenação o montante de R$ 1.047,72, correspondente ao valor devido à referida testemunha, que alegou existir a possibilidade de ter autorizado a transferência do montante para a conta particular do Recorrente.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR